Tribunal: TJMT
Processo: 1004314-46.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004314-46.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDIRSEU DA SILVA - CPF: 621.573.531-00 (RECORRENTE), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. As razões recursais não infirmam os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, deixando de impugná-los especificamente, o que enseja ofensa ao ônus da dialeticidade.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial, para: condenar a recorrente ao pagamento da importância de R$ 13.345,20 (treze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), a título de danos materiais; b) indeferiu o pedido de danos morais, sobre a assertiva que o recorrido foi o causador pelo desequilíbrio negocial.

A parte recorrente pleiteia o afastamento da condenação a título de danos morais, sobre o fundamento de inexistência de ato ilícito.

Contrarrazões pelo não conhecimento recurso em razão do ferimento do princípio da ofensa da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, o que não foi observado no caso em exame.

O juízo
a quo
entendeu que houve uma relação de consumo consubstanciada em contrato bancário, na qual a parte recorrente recebeu integralmente o valor financiado mesmo com a retomada do veículo automotor. Desse modo, determinou a devolução do valor total de R$ 13.345,20 (treze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), na forma simples. Eis o teor:

“Ex positis, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para: - CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 13.345,20 (treze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), a título de indenização por DANOS MATERIAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Deixo de condenar a parte Requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.”

Entretanto, as razões recursais divergem da motivação explanada acima, pois a parte recorrente postula o afastamento da condenação a título de danos morais, alternativamente, a redução do quantum indenizatório. No entanto, como informado no relatório, o juízo de origem indeferiu o pedido de danos morais, razão pela qual há motivo para insurgência do recorrente.

Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar. A argumentação divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).

Assim, inadmissível recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida. De forma semelhante, julgados desta Turma Recursal (N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 05/03/2020)

Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

Em face do resultado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021